Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711772-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IZABEL DE SOUSA MACHADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IZABEL DE SOUSA MACHADO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra ato coator atribuído a Juiz da COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT – COORPRE, praticado nos autos do Precatório autuado sob o n.o 0028905-92.2013.8.07.0000. Inicialmente, explicam que a primeira impetrante é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 45.815,89, conforme descrito em requisitório de pagamento constante do Precatório atuado sob o no 0028905-92.2013.8.07.0000, e que o referido crédito possui natureza alimentar, decorrentes de diferenças salariais. Narram que foi requerido o pagamento preferencial de fração do crédito, nos termos do artigo 100, § 2o da Constituição da República, em razão de ser maior de 60 anos, e que o pedido foi deferido, recebendo efetivamente o adiantamento preferencial correspondente, à época, ao triplo para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV (Lei 3.624/2005). Sustentam que após a promulgação da Emenda Constitucional n. 99/2017, houve a ampliação do montante do adiantamento preferencial do precatório para o quíntuplo do limite máximo do RPV, e, tendo em vista a vigência da Lei 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o montante do adiantamento preferencial subiu para 100 (cem) salários mínimos, razão pela a primeira impetrante requereu a complementação, bem como o segundo impetrante requereu o destaque dos honorários advocatícios contratuais, que foi indeferido por meio da decisão proferida pela autoridade coatora. Alegam que no caso dos autos não se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais, pois aplicável somente em processos de natureza judicial, enquanto o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa. Aduzem que não houve a extinção da execução, uma vez que o adiantamento levado a efeito não quitou totalmente o precatório expedido. Afirmam que a ampliação do teto do RPV e do adiantamento preferencial no Distrito Federal, conforme alteração promovida pela emenda Constitucional 99/2017, que alterou o artigo 102, §2o do ADCT, deve ser aplicada imediatamente, bem como a Lei Distrital n. 6.618/2020, assim, deve ser aplicada a ampliação para o teto de 100 (cem) salários mínimos. Aduzem ser inaplicável o artigo 9o, § 6o da Resolução 303/2019 do CNJ, que veda novo pagamento da parcela superpreferencial, ao argumento de que a primeira impetrante não formulou novo pedido de adiantamento, mas somente a complementação do valor. Ressaltam, ainda, a possibilidade de destaque dos honorários contratuais após a expedição do precatório, uma vez que o segundo impetrante juntou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios realizado com a sua cliente, primeira impetrante, nos termos dispostos no artigo 8o, § 3o da Resolução 303/2019 do CNJ. Assim, afirmam que deve ser assegurado ao segundo impetrante o direito ao destacamento de seus honorários contratuais, uma vez que atendidos os requisitos legais. Tecem outras considerações e colaciona julgados. Requerem a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos; bem como que seja assegurado ao segundo impetrante o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Preparo recolhido (ID 25052785 e 25052786). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar o cabimento do mandado de segurança como via de impugnação das decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, órgão de assessoria do Presidente, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, cuja coordenação é realizada por Juízes de Direito designados pelo Presidente deste Tribunal. Com efeito, a referida atividade possui cunho meramente administrativo, conforme inteligência do Enunciado da Súmula no 311 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 311 - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional." Desse modo, em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. Assim, recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) E, nos termos da Lei 12.016/2009, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso em análise, a discussão diz respeito a suposto direito líquido e certo da primeira impetrante receber complementação de adiantamento preferencial de precatório, até o valor de 70 (setenta) salários mínimos (uma vez que já foi beneficiada com o adiantamento de 30 salários mínimos), bem como o direito do segundo impetrante em obter o destaque dos honorários contratuais firmados com sua cliente (primeira impetrante). Analiso, primeiramente, a necessidade de complementação do adiantamento preferencial do precatório, ante a alegação de aplicação imediata das ampliações do teto de precatórios trazidas pela Emenda Constitucional 99/2017 e pela Lei no 6.618/2020. 1. Complementação do Adiantamento Preferencial – Aplicação Imediata da Ampliação do Teto de Pagamento Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 729.107/DF – Tema 792, firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) (destaquei) Entendo que o referido paradigma é aplicável ao caso em análise, isso porque o trânsito em julgado do título judicial que deu origem ao precatório ocorreu em 18/11/2010 (ID 25052782, pág. 25), ou seja, na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, in verbis: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (destaquei) O texto legal acima descrito foi alterado por meio da Lei 6.618/2020, que foi publicada do Diário Oficial do Distrito Federal em 19/06/2020, aumentando o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (destaquei) Contudo, conforme já registrado, a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título que originou o precatório em análise, portanto, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Destaco que mesmo antes da questão ser definida pelo excelso STF, este eg. Conselho Especial já havia manifestado entendimento no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20) (destaquei) Assim, inaplicável a alteração promovida pela Lei no 6.618/2020. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional no 99/2017 incluiu o § 2o no art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual: Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017) (destaquei) Todavia, no caso em análise, já foi determinada a transferência, com a respectiva expedição de ofício, do valor parcial do crédito da primeira impetrante, de forma preferencial, na importância de R$ 25.785,11 (ID 25052782, pág. 41 e 43), em 20/09/2017. Portanto, afigura-se inaplicável o § 2o do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional no 99/2017, que majorou o valor do crédito privilegiado em precatório, pois a primeira impetrante obteve o deferimento e determinação de transferência de crédito parcial, preferencial, em data anterior à sua vigência, em observância ao princípio do tempus regit actum e ao entendimento sedimentado pelo colendo Supremo Tribunal. Registre-se que não assiste razão aos impetrantes ao afirmarem que as normas que ampliaram o teto para o pagamento superpreferencial têm aplicação imediata, pois, segundo suas razões, “tem aplicação aqui a máxima segundo a qual onde a lei não restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus)”. Em verdade, foi justamente em sentido contrário que decidiu a Corte Suprema no julgamento do RE 729107/DF. Destaco parte da fundamentação consignada pelo Exmo. Ministro Alexandre de Morais em seu voto: Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, “seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.” (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). (destaquei) Veja-se, a retroatividade máxima, segundo requerem os impetrantes, dependeria de determinação da Constituição Federal, o que não ocorreu no momento da edição da EC 99/2017. Quanto ao tema, colaciono entendimento já proferido por esta eg. Casa de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não merece reforma a decisão neste ponto. 2. Destaque/Reserva dos Honorários Contratuais O segundo impetrante, patrono constituído pela primeira impetrante, alega que tem direito líquido e certo ao destaque dos honorários contratuais previstos no instrumento juntado aos autos. Com efeito, o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) assegura ao advogado o recebimento de honorários contratuais no montante a ser recebido pelo cliente-credor: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (destaquei) Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que o advogado tem que juntar o contrato de honorários antes da expedição do precatório ou do mandado de levantamento. No caso dos autos, já houve a expedição do precatório. Contudo, nos termos da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em 18/12/2019, não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos após a juntada do instrumento, desde que antes da liberação do crédito ao beneficiário principal. Confira-se: Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. § 1o Tratando-se de ação coletiva, os honorários de sucumbência serão considerados globalmente para efeito de definição da modalidade de requisição. § 2o Cumprido o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. § 3o Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. (destaquei) In casu, verifica-se que a beneficiária principal, primeira impetrante, ainda tem crédito a ser recebido, e o advogado juntou o contrato de honorários no ID 25052782, pág. 65. Assim, entendo possível a reserva dos honorários contratuais do montante remanescente a ser recebido pela cliente, podendo-se, inclusive, realizar a retificação do precatório para incluir a reserva. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. ART. 8o, §§ 2o E 3o DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 - CNJ. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISAO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, do art. 8o, §§ 2o e 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ), bem como da jurisprudência que se formou em torno da questão, cabível a retificação de precatório já expedido e ainda não pago ao credor, para nele incluir a informação de crédito de honorários contratuais para pagamento em separado, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório em favor do exequente. 2. Recurso provido. (Acórdão 1289810, 07051747920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Registre-se, não resta autorizada a expedição em separado de precatório ou RPV dos honorários contratuais, mas tão somente a reserva do montante a ser recebido pela cliente, no percentual do contrato juntado aos autos. Assim, a decisão impugnada deve ser reformada neste ponto. Contudo, a concessão da liminar nos termos que requerem os impetrantes acabaria por esvaziar parte do mérito do mandamus, assim, a concessão do pedido liminar deve observar o artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/09, para “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido”. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar formulado pelos impetrantes para determinar a suspensão do ato coator impugnado até o julgamento final deste mandado de segurança. Oficie-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09, dando-lhe ciência da presente decisão. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 29 de abril de 2021 20:53:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador